Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDADA PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos em Agravo Interno pela parte que se encontra obrigada a pagar o preparo do Recurso Inominado que interpôs na origem, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado decidiu pelo reconhecimento da capacidade financeira do ora embargante em suportar o pagamento das despesas processuais. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. A interposição de Embargos de Embargos de Declaração, que buscam o reexame de matéria já decidida pelo Colegiado quando do exame do Agravo Interno e de anterior Embargos de Declaração opostos pelo ora embargante, tem caráter proletório no caso concreto porque tem o objetivo de retardar o pagamento do preparo recursal. Portanto, sujeita o infrator ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo terceiro do CPC, no valor de até 2% do valor atualizado da causa. Uma vez que o valor da causa, sem atualização monetária, é de R$ 37.480,00, tenho que se mostra suficiente para o presente caso a fixação da multa em valor equivalente a 1,5% do valor declarado na inicial, porque suficiente para inibir a oposição de novos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Condeno o embargante ao pagamento de multa no valor de 1,5% do valor atualizado da causa.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.